Tribunal: TJES
Processo: 5003874-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003874-74.2021.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO(S): JULLYANY SOARES NOIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SIGILO BANCÁRIO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Em que pese o magistrado
a quo
ter fundamentado sua decisão no direito que o cliente da instituição financeira tem de obter cópia de seus extratos bancários, observo que no presente caso foi ajuizada uma demanda cautelar na qual somente figuram como partes o Banco Bradesco e Jullyany Soares Noia, não fazendo parte da relação processual o titular da conta sobre a qual recai o pedido de exibição de extrato, Sr. Danilo Bezerra da Silva.

2 - O documento sobre o qual se pretende o deferimento de exibição não é comum às partes do processo, tratando-se de extrato bancário de pessoa estranha à lide, contendo informações protegidas pelo sigilo bancário previsto na Lei Complementar nº 105/2001.

3 – Verificado que o Sr. Danilo Bezerra da Silva não faz parte da presente lide, caracterizando a medida adotada pelo magistrado a quo quebra indevida de sigilo bancário, deve ser cassada a decisão que determinou a exibição de extrato bancário de terceiro estranho à lide.

4 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003874-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JULLYANY SOARES NOIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003874-74.2021.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO(S): JULLYANY SOARES NOIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1445896 - Pág. 28/29) através da qual o julgador
a quo,
na demanda cautelar de exibição de documento, entendendo que é direito do cliente do banco obter cópia de extratos de suas contas, deferiu o pleito de tutela antecipada, determinando o fornecimento do extrato bancário em nome de Danilo Bezerra da Silva, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Em suas razões recursais (1445891), postula o banco agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de que: 1) a decisão proferida não poderia ser deferida já que a medida é irreversível, na forma do art. 300, §3º do CPC/2015, além de afetar terceiro que não integra a lide; 2) a medida afronta o disposto na Lei Complementar nº 105/01, que determina a preservação do sigilo sobre as informações de seus clientes, e; 3) de acordo com o enunciado de súmula nº 372 do STJ, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de 06 de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003874-74.2021.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO(S): JULLYANY SOARES NOIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1445896 - Pág. 28/29) através da qual o julgador
a quo,
na demanda cautelar de exibição de documento, entendendo que é direito do cliente do banco obter cópia de extratos de suas contas, deferiu o pleito de tutela antecipada, determinando o fornecimento do extrato bancário em nome de Danilo Bezerra da Silva, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Em suas razões recursais (1445891), postula o banco agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de que: 1) a decisão proferida não poderia ser deferida já que a medida é irreversível, na forma do art. 300, §3º do CPC/2015, além de afetar terceiro que não integra a lide; 2) a medida afronta o disposto na Lei Complementar nº 105/01, que determina a preservação do sigilo sobre as informações de seus clientes, e; 3) de acordo com o enunciado de súmula nº 372 do STJ, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 1445896 - Pág. 28/29), senão, vejamos:

Portanto, poderá socorrer-se da exibição cautelar a parte que tenha o encargo legal de produzir a prova da veracidade de suas alegações feitas em juízo e que deseja se precaver contra o risco de realizar uma instrução deficiente do procedimento de mérito.

Para a ação de exibição basta o interesse legítimo do postulante em averiguar os direitos obrigacionais que do documento, que está na posse da parte contrária, derivam. No mais, é direito do cliente bancário obter da instituição financeira cópia de extrato de suas contas, independentemente de prova do pedido e da recusa da apresentação extrajudicial.

Assim, considerando os fatos narrados na inicial, e havendo necessidade dos extrato para instruir outra ação, é plenamente possível que o requerido seja determinado a exibir tais documentos.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando o requerido a fornecer ao Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE 44747-1, EM NOME DE DANILO BEZERRA DA SILVA, sob pena de multa que hora fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se, na origem, de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por JULLYANY SOARES NOIA em face do BANCO BRADESCO S.A., na qual relata que teria sido vítima de fraude perpetrada através de conta falsa de
whatsapp
, oportunidade na qual acreditando estar realizando depósito solicitado por pessoa conhecida, na realidade teria caído num golpe sendo depositada a quantia de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais) na Conta corrente: 44747-1, Agência: 3728, de titularidade de DANILO BEZERRA DA SILVA.

Sustenta que ao perceber ter sofrido um golpe, procurou o Banco Bradesco, sendo informada que poderia ser realizado o bloqueio de valores transferidos entre contas vinculadas ao Bradesco, razão pela qual acredita que o valor de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais) foi bloqueado naquela oportunidade.

Em que pese o magistrado
a quo
ter fundamentado sua decisão no direito que o cliente da instituição financeira tem de obter cópia de seus extratos bancários, observo que no presente caso foi ajuizada uma demanda cautelar na qual somente figuram como partes o
Banco Bradesco
e
Jullyany Soares Noia
, não fazendo parte da relação processual o titular da conta sobre a qual recai o pedido de exibição de extrato, Sr. Danilo Bezerra da Silva.

Dessa forma, entendo que o documento sobre o qual se pretende o deferimento de exibição não é comum às partes do processo, tratando-se de extrato bancário de pessoa estranha à lide, contendo informações protegidas pelo sigilo bancário previsto na Lei Complementar nº 105/2001. Ilustrando:

EMENTA: AÇÃO DE EXIBIÇÃO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 844 DO CPC - IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. - Não havendo relação contratual entre as partes, não havendo responsabilidade por eventuais danos e não se inserindo a parte Requerida no rol das pessoas qualificadas e indicadas no artigo 844 do Código de Processo Civil,
incabível se mostra exigir da referida pessoa a exibição de documentos sobre pretensa relação com terceiros estranhos à lide na ação cautelar.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.197835-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÕES PARTICULARES DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO SIGILO E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Incabível a pretensão de exibição de documentos de que não sejam próprios ou comuns às partes e que dizem respeito a informações privadas de terceiros, que sequer fazem parte da lide.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.12.053688-4/004, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2016, publicação da súmula em 04/03/2016)

94947593 - APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. INTERESSE PATENTE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO REJEITADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO. DOCUMENTO NÃO COMUM. PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE EMITENTE DE CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA/DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. É evidente o interesse recursal do Apelante que busca a reforma da sentença para que sua pretensão seja acolhida. Tratando-se de recurso julgado sob a égide do CPC/73, não há que se falar em deserção do recurso interposto em nome da parte beneficiária da gratuidade de justiça, ainda que objetive a fixação ou majoração de honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 844, II do CPC, tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda.
Tratando-se de pedido de exibição de documentos de terceiro estranho à lide, protegido por sigilo bancário, impõe-se a improcedência da pretensão. O credor não tem direito à exibição do cartão de assinatura do correntista emitente do cheque devolvido por divergência de assinatura juntamente com extratos bancários e contratos firmados pelo emitente com a instituição financeira.
(TJMG; APCV 1.0701.15.010829-1/001; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 24/05/2016; DJEMG 17/06/2016)

Ademais, segundo relato da própria autora, em sua peça inicial da ação cautelar de exibição de documentos, a instituição financeira foi comunicada da suposta fraude, tendo informado que poderia realizar o bloqueio da transação realizada entre contas daquela instituição.

Assim, caso a providência tenha sido tomada naquele momento, uma simples informação da instituição financeira já seria suficiente para a constatação da efetivação do bloqueio da transação dita fraudulenta, não havendo necessidade do acesso a extrato bancário de terceiro estranho à lide para comprovação da providência adotada pela instituição financeira.

A partir dessas considerações, verificado que o Sr. Danilo Bezerra da Silva não faz parte da presente lide, caracterizando a medida adotada pelo magistrado
a quo
quebra indevida de sigilo bancário, deve ser cassada a decisão que determinou a exibição de extrato bancário de terceiro estranho à lide.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, cassando a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003874-74.2021.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

AGVDO(S): JULLYANY SOARES NOIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SIGILO BANCÁRIO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Em que pese o magistrado
a quo
ter fundamentado sua decisão no direito que o cliente da instituição financeira tem de obter cópia de seus extratos bancários, observo que no presente caso foi ajuizada uma demanda cautelar na qual somente figuram como partes o Banco Bradesco e Jullyany Soares Noia, não fazendo parte da relação processual o titular da conta sobre a qual recai o pedido de exibição de extrato, Sr. Danilo Bezerra da Silva.

2 - O documento sobre o qual se pretende o deferimento de exibição não é comum às partes do processo, tratando-se de extrato bancário de pessoa estranha à lide, contendo informações protegidas pelo sigilo bancário previsto na Lei Complementar nº 105/2001.

3 – Verificado que o Sr. Danilo Bezerra da Silva não faz parte da presente lide, caracterizando a medida adotada pelo magistrado a quo quebra indevida de sigilo bancário, deve ser cassada a decisão que determinou a exibição de extrato bancário de terceiro estranho à lide.

4 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.